Tribunal: TJSP
Processo: 2156846-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156846-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALINE
TARDOCCHI SOARES BERLOFFA DE ALMEIDA, são agravados FCA FIAT
CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e BEXP COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o agravo. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2156846-50.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47390 2/4
VOTO No 47.390
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2156846-50.2019.8.26.0000
No 1a Instância: 1039199-45.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ALINE TARDOCCHI SOARES BERLOFFA DE ALMEIDA
AGRAVADOS: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. E
BEXP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
POR
VÍCIO
DO
PRODUTO
E
INDENIZATÓRIA
–
TUTELA
DE
URGÊNCIA
-
INDEFERIMENTO
–
IRRESIGNAÇÃO
-
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
– RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALINE TARDOCCHI
SOARES BERLOFFA DE ALMEIDA contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela
de urgência formulado nos autos da Ação de Restituição de Valores por Vício do
Produto e Indenizatória ajuizada contra FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL
LTDA. e BEXP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
Relata a agravante ter adquirido da concessionária-ré o veículo Jeep
Renegade, fabricado pela ré FCA, o qual pretende devolver após vários problemas
técnicos apresentados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2156846-50.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47390 3/4
Requer a devolução do bem e determinada a restituição do valor de R$
110.367,12, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros nos termos da lei, por
meio de crédito diretamente na conta bancária dela, impondo-se multa diária na hipótese
de descumprimento.
Pede ainda seja declarado o retorno ao status a quo, que se mostra
importante em função da sua condição de PCD, exigência legal para que ela consiga
isenção do IPI na iminente aquisição de outro veículo.
Ao final, puna pelo provimento do agravo, para que se confirme a tutela
antecipatória, nos exatos termos acima expostos.
Recurso tempestivo e preparado, processado somente no efeito
devolutivo, sendo dispensadas as informações complementares.
Contraminuta às fls. 68/75, decorrido o prazo legal para a concessionária
Bexp Comércio de Veículos Ltda.
Houve oposição ao julgamento virtual.
Este é o relatório.
Promovo julgamento virtual ante o Comunicado Conjunto do Conselho
Superior da Magistratura no 37/20, sobre trabalho remoto em Segundo Grau,
estabelecido pelo Provimento do mesmo CSM 2.550/20, agora com a redação dada pelo
Provimento no 2556/2020, de 7 de maio de 2020, que estabelece sistema especial de
trabalho no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em decorrência da pandemia.
Efetuadas as considerações acima, constato que a ação foi julgada
improcedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2156846-50.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47390 4/4
Desta forma com a superveniência da sentença, que examinou o mérito
da demanda, torna-se o presente agravo prejudicado.
Portanto, as questões trazidas neste recurso não podem subsistir à
sentença de primeiro grau, destacando-se que o inconformismo da agravante, agora,
deve ser externado por meio de interposição do devido recurso de apelação.
Isto posto, pelo meu voto, julgo prejudicado o agravo
ALMEIDA SAMPAIO
Relator